Tribunal: STF
Processo: ARE 1549834
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Piauí formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada na incidência dos óbices dos enuniados n. 279 e n. 284 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA DO ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES. VALORES RECOLHIDOS A MAIS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. (...)



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, LXIX; e 155, § 2º, III, da Constituição Federal. Sustenta que a decisão ora recorrida reduziu a alíquota incidente sobre a base de cálculo do imposto relativo ao consumo de energia elétrica de 25% (vinte e cinco por cento) para 17% (dezessete por cento), que vem a ser a alíquota genérica aplicada às demais mercadorias.em período anterior a impetração. Aduz inexistir mácula que torne a Lei estadual n. 4.257/89 (LICMS) ou o RICMS viciados por inconstitucionalidade, quanto à alíquota devida nas operações de energia elétrica (25%); tendo em vista que a seletividade não possui força cogente para obrigar o legislador ordinário a obedecê-la de forma irrestrita, e dentro dos limites máximo e mínimo das alíquotas do ICMS estipuladas por Resolução do Senado Federal (CRFB/88, 155, §2º, V, ‘a’ e ‘b’), o legislador ordinário é livre para formular seu juízo político. Advoga que a Súmula n. 271 do STF é clara ao exarar que não se pode agregar pretensão de eficácia patrimonial pretérita em sede de mandado de segurança. Postula, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para que seja denagada a segurança; ou, subsidiariamente, seja reconhecida a violação ao art. 5º, LXIX da CF/88, e decretada a impossibilidade de agregação de eficácia patrimonial a refletir em períodos anteriores à data da impetração do mandamus.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concedeu a segurança, ao reconhecer indevido o recolhimento efetuado pela impetrante e seus estabelecimentos/filiais situados no Estado do Piauí, à título de ICMS relativamente à energia elétrica e telecomunicações consumidas e pagas mediante a alíquota superior a 17%.



    Concluiu, ainda, devida a compensação e o aproveitamento dos valores recolhidos indevidamente pela recorrida no período correspondente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento do mandado de segurança. Colho do acórdão recorrido, o seguinte trecho elucidativo:



    Decerto que, a Constituição Federal prevê que o ICMS “poderá” ser seletivo, isto é, ter sua incidência diferenciada em função da “essencialidade das mercadorias e dos serviços”, como é da norma do art. 155, § 1º, da CF. 



    Mas se o legislador estadual optar por fixar alíquotas diferenciadas, estará ele obrigado a fazê-lo com respeito à seletividade. Porque a seletividade tributária tem seu papel voltado à consecução do princípio da capacidade contributiva, previsto no art. 145, § 1º, da CF. E a não observância da seletividade poderá ocasionar a impossição de impostos em desproporção à capacidade econômica do contribuinte. 



    ................................................................................................



    Assim, entendo que se há previsão constitucional de adoção de seletividade para o ICMS, com base na essencialidade dos bens tributáveis por essa exação, quando poderia ter silenciado sobre isso, é porque quis vincular o legislador estadual à observância da essencialidade, sempre que preferir não adotar alíquota única para o ICMS, no âmbito de seu estado, mas, ao contrário, fixar alíquotas variáveis.



    .......................................................................................................



    Diante do exposto, (...), voto pela concessão da ordem de segurança no sentido de reconhecer indevido o recolhimento efetuado pela impetrante e seus estabelecimentos/filiais situados no Estado do Piauí á título de ICMS relativamente à energia elétrica e telecomunicações consumidas e pagas mediante a alíquota superior a 17%, nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à impetração da ação, autorizando, nos termos requeridos na inicial, a) o creditamento desses valores na escrita fiscal, (...), para posterior aproveitamento e/ou b) compensação dos créditos com débitos futuros de ICMS incidentes sobre o consumo de energia elétrica (alíquota 17%) (...).



    A respeito do debate, o Supremo, ao apreciar o RE 714.139, Tema n. 745/RG, fixou tese no sentido de que adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.



    As razões de decidir adotadas no precedente são aplicáveis à esta controvérsia. Nos termos da Tese firmada no referido paradigma, a legislação estadual não se ateve à evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, vez que considerado o caráter essencial da energia elétrica, e em razão da eficácia negativa da seletividade, não poderia ela ser submetida a alíquota superior àquela incidente sobre as operações em geral. Quanto ao ponto, o acórdão recorrido não merece reparos.



    Para além, no tocante aos valores anteriores à impetração do mandado de segurança, o Supremo — no julgamento do RE 889.173, piloto do Tema n. 831/RG — assentou a possibilidade de se reconhecer o direito à restituição de valores devidos, em sede de mandado de segurança, e submetida ao regime de precatórios, apenas entre a data da impetração do mandamus e a efetiva implementação da ordem concessiva, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    (RE 889.173 ED, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 831, DJe de 24 de outubro de 2018)



    Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.



    Posteriormente, na análise da ADPF 250, esta Suprema Corte ratificou a necessidade de uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda pública, independente de o débito ser ou não proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 250 Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 27 de setembro 2019)



    Ao julgar RE 1.420.691, caso líder do Tema n. 1.262/RG, o Supremo concluiu pela inconstitucionalidade da restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, ante a incompatibilidade com o art. 100 da Constituição, em acórdão assim redigido:



    Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido.



    1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República.



    2. Recurso extraordinário provido.



    3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    (RE 1.420.691, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, Tema n. 1.262/RG, DJe de 28 de agosto de 2023)



    Já nos enunciados n. 269 e n. 271 da Súmula/STF restou delineado que o mandado de segurança não poderia ser utilizado como se ação de cobrança fosse, e nem para ressarcimento de quantias anteriores à impetração:



    O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.



    Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.



    Assim, de acordo com a jurisprudência assente deste Pretório Excelso, é possível o reconhecimento do direito à restituição e à compensação do indébito tributário, em sede de mandado de segurança, apenas quanto aos valores devidos a partir da impetração desse remédio constitucional. Nessa linha:



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Sentença declaratória do direito à compensação de indébito tributário. Valores pretéritos, anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vício sanável. Possibilidade de superação. Aplicação do art. 1.029, § 3º, do CPC. 



    1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF. (...)



    (RE 1.516.899 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 13 de dezembro de 2024)



    3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário, e assentar a impossibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, para percepção de valores anteriores à sua impetração.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente